Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AQUILIANA. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. IMPRUDÊNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA COLHIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. SUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. NOVOS ORÇAMENTOS. PRECLUSÃO. VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO DO VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. OFICINA DE CONFIANÇA DO CAUSADOR DO DANO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Fatos sobre os quais recaem presunções relativas não dependem de prova (art. 374, IV, do Código de Processo Civil-CPC), o que é diferente de não admitir prova em contrário: a presunção relativa pode ser afastada se houver prova no sentido oposto ao estabelecido pela presunção.
2. Conforme o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. Na hipótese, o depoimento colhido em sede administrativa demonstra que o causador do dano agiu de forma imprudente, o que causou a batida na traseira do seu carro. Trata-se de prova válida e suficiente a comprovar o fato constitutivo do direito.
4. Em caso de inércia, opera-se a preclusão lógica: não é possível, em recurso, rediscutir a dinâmica do acidente ou requerer a apresentação de novos orçamentos, se, intimado a indicar provas, o réu não se manifestou.
5. O conceito de perda total, embora formalmente restrito às questões securitárias, pode ser aplicado por analogia a qualquer acidente de carro. Não há razão lógica, jurídica ou ontológica pela qual o prejuízo referente aos danos causados a um bem seja superior ao valor do próprio bem. No caso, o réu/apelante demonstrou que os valores da Tabela Fipe são inferiores ao menor orçamento apresentado pelo autor/apelado.
6. A vítima do prejuízo não é obrigada a tolerar que os reparos sejam realizados em lugar que não seja de sua confiança, notadamente no caso de bem público.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.